Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006161-94.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: OSINEIA ALBINA BRUNELLI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Osineia Albina Brunelli contra a decisão que, em ação de cobrança de diferenças salariais c.c. tutela de urgência e indenização por dano moral proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assegura que “houve evidente erro material no cálculo do valor do salário mínimo levando o juízo agravado ao declínio para o Juizado Especial”.
Assevera que a pretensão foi distribuída em 6 de julho de 2017 e “atribuiu o valor de 60 mil reais à causa, sendo que à época da propositura, 60 salários mínimos correspondiam a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta por Osineia Albina Brunelli em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito da Requerente ao pagamento de todas as diferenças salarias à proporção de 33,33% sobre o subsídio base desde sua designação como Coordenadora ocorrida em Fevereiro de 2016 até o dia em que permanecer no mandato, bem como dos seus reflexos.
Ainda, requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
[...]
A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal no 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução no 04/2014 do E. Pleno do TJMT.
Isso porque o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais.
Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal no 12.153/2009.
Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege.
Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na Resolução no 04/2014/TP/TJMT, in verbis:
[...]
Ademais, imperioso salientar que o montante referente à indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.
Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução no 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria no 635/2015-PRES. e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação.
Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência. [...]. (Id. 83228455, fls. 2/3).
Na nominada ação de cobrança de diferenças salariais c.c. tutela de urgência e indenização por dano moral, distribuída em 6 de julho de 2017, atribuiu-se à causa o valor de R$ 60.000,00: sessenta mil reais, (petição inicial, Id. 83228460, fls. 97).
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...]. [sem negrito no original]
Daí decorrente, a considerar o valor do salário mínimo no ano de 2017 estabelecido pelo Decreto no 8.948, de 29 de dezembro de 2016 no valor de R$ 937,00: novecentos e trinta e sete reais, o valor atribuído à causa é superior à sessenta (60) salário mínimos.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator